Tribunal: STF
Processo: RE 1602019
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. VALOR INCONTROVERSO. RECURSO DESPROVIDO. 
- O segurado interpôs agravo interno em face da decisão que não conheceu de sua apelação, porque configuradas a preclusão e a falta de interesse em recorrer. 
- Requer o afastamento da TR na correção monetária dos atrasados, substituindo-a pelo INPC e IPCA-E. 
- A decisão monocrática deve ser mantida. 
- Em primeiro lugar, por ter o segurado concordado anteriormente com o cálculo elaborado pelo INSS (fls. 134/135), que originou o precatório, configurada está a preclusão no ponto da correção monetária aplicada na apuração da condenação.
- Em segundo, não há interesse em pedir a correção do precatório pelo IPCA-E, pois o valor R$ 127.436,34, para outubro de 2013, foi atualizado exatamente por este indexador (IPCA-E), conforme se depreende do extrato de pagamento à fl. 166 (data de pagamento do precatório 26/11/2015, num total de R$ 141.538,90). 
- Agravo interno conhecido e desprovido.” (Doc. 38, p. 3, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Valquiria Maria Viana (Doc. 43) foram desprovidos (Doc. 45).
Nas razões do apelo extremo, Valquiria Maria Viana apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que “é de rigor a correção da dívida pela Resolução n° 267 de 2013, afastando-se, por conseguinte a TR, posto que inconstitucional” (Doc. 50, p. 9).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízos negativos de retratação quanto aos Temas 810, 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido (Docs. 92 e 111).
A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 117). 
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Ab initio, pontue-se que a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido conduz à inadmissão do recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o Agravo de Instrumento 786.680-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 29/06/2011, e o Agravo de Instrumento 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 21/02/2011, o qual possui a seguinte ementa:
 
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I – Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.
II – O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.
III – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.” (Destaquei)

Ainda que superado esse óbice processual, melhor sorte não assistiria à parte ora recorrente, porquanto se cuida de caso específico em que o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de preclusão.
A controvérsia relativa à preclusão implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido foram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 
I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 
II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  PRECATÓRIO.  REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO ASSEVERADA NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG Nº 1.170. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO REGIMENTAL. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 284 E Nº 287 DA SÚMULA DO STF. 
1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e no Código de Processo Civil, consignou estar preclusa a pretensão do ora agravante de rever o índice de juros incidente no cálculo de precatório já extinto.
2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF.
3. Ademais, não tendo o agravante observado o princípio da dialeticidade quanto aos argumentos utilizados na decisão agravada para distinguir a hipótese dos autos da matéria versada no Tema RG nº 1.170, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação do agravo regimental. Incidência dos enunciados nº 284 e nº 287 da Súmula do STF.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.378.250-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 17/11/2023, destaquei)

Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente